Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0708627-57.2022.8.07.0018 DESPACHO O recurso foi interposto por ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ANTONIO RAMOS VENTURA, ANTONIO REIS GOMES, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, ANTONIO RIBEIRO FILHO, e ANTONIO RIBEIRO PORTELA, que atualmente figuram como autores (id. 41902448 e 41902451). Todavia, há procuração apenas dos autores apelantes ANTONIO PEREIRA DE SOUSA (id. 41902458) e ANTONIO RAMOS VENTURA (id. 41902559). Aos demais apelantes para regularizar a representação processual neste recurso, sob pena de o apelo não ser conhecido em relação aos recorrentes sem procuração. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator